Tribunal: TJDFT
Processo: 0000795-74.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE FALTA DE CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo sido alegada prescrição nas alegações finais, não há se falar em nulidade da sentença por falta de contraditório.

2. Não há o reconhecimento da prescrição punitiva caso o prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória seja inferior ao prazo prescricional.

3. Imputa-se a forma culposa dos delitos de lesão corporal e homicídio ao agente que, por imprudência ao conduzir veículo automotor, dá causa a acidente.

4. Deve ser valorada negativamente a circunstância do crime no caso de condutor que dirige veículo automotor após ter ingerido bebida alcóolica.

5. Apelação conhecida e desprovida.